Tribunal: TJPA
Processo: 0036225-71.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036225-71.2013.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA LUCAS DA FONSECA, AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA

APELADO: AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA, SONIA MARIA LUCAS DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. FRATURA DECORRENTE DE QUEDA NO INTERIOR DE COLETIVO. FREADA BRUSCA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA PRESTADORA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 734 DO CC. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO LESÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA E MANTIDA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 38ª Sessão de Julgamento por Plenário Virtual, realizada entre os dias 29/11/2021 e 06/12/2021, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Compuseram a Turma o Desembargador Relator, o Desembargador Presidente e a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Agravo Interno

interposto por AUTO VIAÇÃO MONTE CRISTO LTDA., nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (processo nº 0036225-71.2013.8.14.0301), proposta por SONIA MARIA LUCAS DA FONSECA, em face de decisão monocrática de minha lavra, proferida sob o Num. 4409102 – pág. 1/7, nos termos do dispositivo:
“Posto isto, com fulcro no art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XII, “d” do Regimento Interno do TJ – PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AUTO VIAÇÃO MONTE CRISTO LTDA. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação de SÔNIA MARIA LUCAS DA FONSECA, para majorar a condenação nos danos morais observados, fixando-os em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e condenar a ré nos danos materiais no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), com juros legais a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ). Por ter a autora decaído de parte mínima de seu pedido, inverto a sucumbência para condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC. nos termos da fundamentação legal ao norte lançada, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.”
.

Em suas razões recursais, sob o Num. 4578292 – pág. 1/4, a empresa agravante discorda sobre a majoração do valor da indenização por danos morais fixada em favor da agravada, pontuando não haver fundamentação plausível para o reconhecimento dos mesmos, tampouco para que tenham sido majorados. Desta feita, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja exercido o juízo de retratação por parte deste relator, ou que, em decisão colegiada seja dado provimento para a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões Recursais sob o Num. 4715916 – pág. 1/9, nas quais a agravada requer a manutenção da decisão atacada em termos integrais.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e apresento o feito para julgamento pelo órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, §2º do CPC.

A decisão monocrática agravada, proferida sob o Num. 4409102 – pág. 1/7, foi proferida nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas perante este Egrégio Tribunal de Justiça por SÔNIA MARIA LUCAS DA FONSECA e AUTO VIAÇÃO MONTE CRISTO LTDA., respectivamente autora e ré nos presentes autos da Ação de Indenização por Danos Morais (processo nº 0036225-71.2013.8.14.0301), em razão da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na Inicial para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de correção monetária contada desde a data da prolação da sentença e juros legais contados a partir do evento danoso. Em razão da sucumbência recíproca, custas e honorários advocatícios sucumbenciais rateados entre as partes, ficando suspensa a cobrança da parte que couber à autora, em razão do deferimento da gratuidade de justiça por esta requerida. Embargos de Declaração opostos pela ré, sob o Num. 971678 – pág. 2/10, os quais foram conhecidos e rejeitados em sentença proferida sob o Num. 971681 – pág. 1/2. Em suas razões recursais, sob o Num. 971679 – pág. 2/13, a autora/apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida, por ter sido proferida em total desrespeito ao princípio do contraditório, pois o juízo de 1º grau não considerou as provas produzidas nos autos, tendo indeferido o pedido de indenização pelos danos materiais e fixado a relativa aos danos morais em valor inferior, considerando a capacidade econômica da empresa ré e as circunstâncias da demanda. Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para a reforma da sentença recorrida. Em suas razões recursais, sob o Num. 971682 – pág. 2/12, a ré/apelante demonstra irresignação por conta de sua condenação ao pagamento da indenização pelos danos morais vindicados pela autora, pois os fatos apontam para a culpa exclusiva desta, que não teria tomado os cuidados necessários para se locomover dentro do coletivo, vindo a se acidentar, muito embora o condutor do ônibus estivesse observando todas as medidas de segurança na locomoção do veículo. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da sentença recorrida. Contrarrazões recursais da ré, sob o Num. 971683 – pág. 2/13, nas quais requer o desprovimento do recurso da autora. Contrarrazões recursais da autora, sob o Num. 971684 – pág. 2/16, nas quais requer o desprovimento do recurso da ré. Ambos os recursos foram recebidos em duplo efeito, conforme decisão por mim proferida sob o Num. 1474350 – pág. 1/2. É o relatório. Decido. Os recursos comportam julgamento monocrático, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XII, “d” do Regimento Interno deste E. TJPA. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço ambos os recursos e passo às suas análises, as quais farei de forma conjunta, por mera conveniência didática. Inicialmente, e observando a cronologia dos andamentos processuais, noto que a interposição do recurso de apelação da autora ocorreu no dia 02/02/2018, antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ré, cujo julgamento ocorreu no dia 02/04/2018. Todavia, por terem sido rejeitados os Aclaratórios, não há necessidade, por parte da autora, da ratificação de suas razões recursais, conforme reza o art. 1.024, §5° do CPC: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias: (...)§5º. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. (grifei) O caso concreto é sobre acidente de trânsito ocorrido no dia 21/01/2013, por volta das 14h00, no interior de coletivo de propriedade da ré. Segunda versa a petição inicial, a autora, instantes após cruzar a roleta, foi jogada ao chão em razão de uma freada brusca efetuada pelo condutor do coletivo, que mesmo diante do ocorrido, deixou de tomar providências no sentido de lhe prestar socorro, fato presenciado por outros passageiros que viajavam no ônibus. Prossegue seu relato afirmando que, ao descer em sua parada de destino, percebeu seu pé inchado e bastante dolorido, motivo pelo qual procurou atendimento médico, e após exame por raio X, foi constatada a existência de fratura em seu pé direito, que a obrigou a fazer uso de bota ortopédica e muleta por 02 (dois) meses, mais um terceiro em fisioterapia. Por conta do acidente e suas consequências, afirma ter ficado sob benefício relativo a acidente de trabalho junto ao INSS, deixando de receber valores referentes a horas extras que recebia mensalmente, além de relatar despesas com transporte, em um total de R$ 5.491,06 (cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e seis centavos). Analisando os autos, destaco os seguintes documentos: (i) cópia de exame de raio X, sob o Num. 971664 – pág. 18/21; (ii) cópia de comunicado de acidente de trabalho – CAT, sob o Num. 971664 – pág. 23/24; (iii) cópia de recibo de pagamento de salário, referentes aos meses de março e setembro de 2012, sob o Num. 971664 – pág. 25/26; (iv) cópia de recibo de pagamento de táxi, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais); (v) cópia de guia de serviço profissional, sob o Num. 971665 – pág. 3/4, na qual foram solicitadas 20 (vinte) sessões para o tratamento da autora. Em contestação sob o Num. 971667 – pág. 1/17 a ré nada trouxe em termos de documentação que afastasse o seu dever em indenizar a autora pelos danos causados, tendo requerido o chamamento ao processo da Nobre Seguradora do Brasil S/A, na qualidade de litisconsorte passivo, preliminar rejeitada pelo juízo de 1º grau por ocasião da prolação da sentença recorrida. Após a réplica, sob o Num. 971670 – pág. 1/12, o feito foi encaminhado ao Ministério Público Estadual, que se absteve em intervir, conforme manifestação sob o Num. 971671 – pág. 1/2. O juízo a quo, dando prosseguimento ao feito, determinou a intimação das partes para que se manifestassem quanto a possibilidade de conciliação nos autos, conforme despacho sob o Num. 971672 – pág. 1. Em petição sob o Num. 971672 – pág. 10, a autora apresentou proposta de acordo, que foi rejeitada pela ré em manifestação sob o Num. 971672 – pág. 17. Em decisão interlocutória proferida sob o Num. 971673 – pág. 1/2, o juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital reconheceu a ilegitimidade passiva da AMUB – Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém (atual SEMOB – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém), determinando a redistribuição do feito, que passou a fluir então perante o juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08/08/2017. Na audiência de instrução e julgamento (Num. 971674 – pág. 15/20), as partes se fizeram presentes, sendo consignada a desistência da prova pericial manifestada pela ré, tendo o juízo de 1º grau determinado a inversão do ônus da prova e colhido os depoimentos das partes e testemunhas. Inicialmente, a autora declarou ao juízo singular que: “Que pegou o ônibus Pedreira Lomas, que pegava todos os dias para ir ao trabalho e depois que passou a roleta o motorista deu freada brusca; que caiu e ficou no chão e um passageiro a ajudou, colocando a autora no lugar dele; que ficou atordoada, em choque; que tirou seu sapato; que sentia dores no seu corpo, mas não tinha dimensão do que tinha acontecido; que quando em seu trabalho, teve dificuldades de pôr o pé, pois estava inchado; que quando desceu do ônibus, já não conseguia andar; que foi para a Hapvida; que precisou pegar um táxi para se dirigir a Hapvida, sendo lhe informada que seu pé estava quebrado; que ficou afastada por três meses, usando uma bota e(sic) por mais de dois meses e muletas por dois meses; que depois fez muitas fisioterapias, cerca de 50 sessões (...). O motorista olhou, mas ninguém se manifestou, nem o cobrador e nem o motorista. (...) Que não viu nada na hora, no dia, que não lembra do rapaz que a ajudou. Que somente esse rapaz a ajudou no ônibus. (...) Que no período em que trabalhava na empresa, costumava fazer horas extras umas quatro ou cinco vezes por mês, dependendo do sem(sic), do movimento. Que não se lembra do seu faturamento, na época do acidente.” As 03 (três) testemunhas arroladas pela autora assim declararam ao juízo singular: Sra. NEUZA MARTINS BARARUA: “(...) Que visitou a autora por um tempo e que viu o pé da requerente imobilizado, que ela passou três meses sem trabalhar; (...) que a autora usou uma bota e muletas e precisou utilizar táxi, pois seu pé estava muito inchado; que isso é o que sabe.” Sra. MARIA BERNADETH DE SOUSA SANTOS: “(...) Que nos reuniram para fazer uma visita a autora e viu que estava com o pé inchado, de muleta, viu que era bem grave, tanto que ela passou uns três meses afastada; (...)” Sra. GABRIELA DO SOCORRO FARIAS GONÇALVES: “(...) Que se lembra da muleta ao lado da cama; que a autora comentou que o motorista tinha freado e ela tinha se “estendido” no chão e um rapaz a tinha socorrido; que após ela sumiu por um período e depois voltou; que depois que se encontraram, a autora ainda estava usando “alguma coisa” no joelho; que isso foi depois de uns quatro meses.” Posteriormente, foram apresentados memoriais por ambas as partes; a autora, sob o Num. 971675 – pág. 2/10 e a ré sob o Num. 971676 – pág. 2/4, tendo o juízo singular sentenciado o feito sob o Num. 971677 – pág. 1/7. Observo que a instrução do feito passou pela observância do art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do autor é comprovar os fatos constitutivos de seu direito e do réu, por sua vez, é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, no caso concreto, importante frisar que o juízo de 1º grau inverteu o ônus da prova quando da realização da audiência de instrução e julgamento, logo pesou sobre a ré o encargo de comprovar não serem verdadeiras as alegações da autora, e mesmo ciente da sua condição, desistiu da produção da prova pericial requerida, além de ter aceitado a dispensa do depoimento do preposto que participou da audiência. Ou seja, a ré deixou de produzir provas que poderiam fornecer mais dados destinados a formulação do convencimento do juízo de 1º grau. Não tendo sido produzida a prova pericial, bem como o silêncio do preposto da empresa, fica então comprovado que a responsabilidade do acidente é da ré, pela conduta do motorista do veículo, que em razão de uma freada brusca acabou por derrubar a autora dentro do coletivo, causando-lhe lesão em seu pé direito. A cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho (Num. 971664 – pág. 23), aliada ao laudo anexado sob o Num. 971664 – pág. 23, deixam clara a conduta culposa da ré, o dano causado à vítima e o nexo entre estes, para que fique clara a responsabilidade civil atribuída a ré. O teor da Comunicação de Acidente de Trabalho, assinado pelo médico ortopedista Ricardo Camacho, descreve que “A colaboradora estava no percurso de sua casa para o trabalho dentro de um ônibus, o mesmo freou bruscamente e a colaboradora que estava em pé caiu, machucando seu pé.”. O laudo pericial, datado de 21/01/2013 e anexado aos autos sob o Num. 971664 – pág. 21, atesta: Exame: RX PE OU PODODÁCTILOS: “Fratura oblíqua no 5º metatarso. Demais estruturas ósseas preservadas. Espaços articulares mantidos.” Com efeito, trato aqui de prova que afasta eventual culpa exclusiva da vítima, pois o condutor do ônibus deixou de observar o dever de cautela, conforme as normais gerais de circulação e conduta, dispostas no capítulo III da Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, das quais cito o artigo 28 deste diploma legal específico. In verbis: Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Expostos os fatos, vejamos o Direito. Sobre a responsabilidade civil e a obrigação de reparação, reza o art. 927 do Código Civil: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Desta forma, considerando todo o exposto nos parágrafos acima, onde resta claro o ato ilícito em discussão, imperioso reconhecer cabível a indenização pelos danos morais, já observados pelo juízo a quo, eis que inegável o dever de indenizar, pois devidamente estabelecido o nexo de causalidade entre a conduta do motorista da empresa apelada e o dano sofrido pela vítima, nos termos do que preconiza o art. 927 do Código Civil Brasileiro. Em se tratando do quantum, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana. Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido. Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61) as funções da indenização por danos morais: "O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal". Sobre a questão, trago decisões desta Egrégia Corte de Justiça, por suas 02 (duas) Turmas de Direito Privado: EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A AUTORA SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DE UM COLETIVO PERTENCENTE A EMPRESA RÉ, QUANDO O MOTORISTA PASSOU COM EXCESSIVA VELOCIDADE POR UMA LOMBADA, FATO ESSE QUE LANÇOU OS PASSAGEIROS AO ALTO, INCLUSIVE A AUTORA QUE SOFREU LESÃO NA COLUNA CERVICAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CHAMAMENTO A LIDE DA COMPANHIA SEGURADORA SEM RESPALDO, POIS A APÓLICE ANEXADA ÁS F. 110, REVELA QUE O SEGURO FOI FIRMADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2006, PORTANTO, POSTERIOR A DATA DO ILÍCITO, QUE OCORREU NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2006. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO RESTOU PROVADO QUE A QUEDA DA APELADA OCORREU LOGO APÓS ÔNIBUS EM QUE SE ENCONTRAVA, CONDUZIDO POR MOTORISTA DA EMPRESA RECORRENTE, TER ULTRAPASSADO UMA LOMBADA, COM VELOCIDADE EXCESSIVA, O QUE FEZ COM QUE OS PASSAGEIROS FOSSEM IMPULSIONADOS A CERTA ALTURA, INCLUSIVE A RECORRIDA, QUE VEIO A CAIR NO CHÃO DO VEÍCULO, SOFRENDO LESÕES NA REGIÃO LOMBAR. INEXISTE QUALQUER EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE, COMO O ATO DE TERCEIRO OU FORÇA MAIOR, SENDO CERTO QUE A EMPRESA APELADA FOI CULPADA PELA OCORRÊNCIA DO SINISTRO. SOBRE OS LUCROS CESSANTES E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NADA A REPARAR POIS ARBITRADOS DE MANEIRA CORRETA. DANOS MORAIS MINORADOS PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2017.04123972-57, 180.933, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-15, Publicado em 2017-09-26) APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. QUEDA DE PASSAGEIRO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA APELANTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS FÍSICOS PERMANENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2019.00929734-43, 201.846, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-12, Publicado em 2019-03-21) Com efeito, sobre a valoração do dano moral, considerando o caso concreto e as provas carreadas, entendo que, conforme fundamentação ao norte, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é mais adequado a reparar a lesão psicológica causada, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), motivo pelo qual dou provimento ao recurso neste sentido. Sobre os danos materiais pleiteados, a autora não comprovou, nos termos do art. 373, I do CPC, a sua alegada atividade laborativa em horário superior ao estabelecido por seu empregador como o de sua jornada diária, que venha a sustentar de forma insofismável uma condenação por danos materiais. Ora, tendo se acidentado no dia 21/01/2013, deveria ter anexado aos autos os seus contracheques referentes a, no mínimo, dos últimos três meses antes da ocorrência do acidente, ou seja, dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, para que fosse devidamente analisado o pleito de pagamento de horas extras que deixaram de ser percebidas por conta do ocorrido. Por outro lado, a cópia de recibo de táxi anexado sob o Num. 971665 – pág. 2, datado de 25/04/2013 e referente a deslocamentos efetuados pela autora entre 20 a 25 de abril de 2013, ou seja, dentro dos 03 (três) meses de afastamento da autora de suas atividades laborais, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), demonstra de fato o dano material alegado, motivo pelo qual o defiro, com juros legais a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ). Finalmente, em razão do provimento parcial do recurso da autora e ter esta decaído de parte mínima de seu pedido, procedo aqui com a inversão da sucumbência para condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC. Posto isto, com fulcro no art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XII, “d” do Regimento Interno do TJ – PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AUTO VIAÇÃO MONTE CRISTO LTDA. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação de SÔNIA MARIA LUCAS DA FONSECA, para majorar a condenação nos danos morais observados, fixando-os em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e condenar a ré nos danos materiais no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), com juros legais a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ). Por ter a autora decaído de parte mínima de seu pedido, inverto a sucumbência para condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC. nos termos da fundamentação legal ao norte lançada, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento. É a decisão. Belém – PA, em data registrada no sistema. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior Desembargador – Relator”

Estou pelo desprovimento do recurso, conforme fundamentação a seguir, disposta em obediência ao art. 1.021, §3º do CPC.

Analisando os autos, tenho que a decisão monocrática agravada foi proferida com a devida observância da legislação processual civil vigente, e balizada em moderno entendimento jurisprudencial. Conforme o raciocínio já exposto por ocasião do julgamento dos recursos de apelação das partes, a responsabilidade incidente ao caso concreto – acidente causado por empresa concessionária de transporte público - é objetiva, onde se aplica aos passageiros e a terceiros o art. 37, §6º, da Constituição da República, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei)

Da leitura da norma legal é possível afirmar que a concessionária de transporte público coletivo só estará isenta de responsabilidade por acidente de trânsito caso comprove de forma indubitável a culpa exclusiva da vítima ou a ocorrência de força maior. Ora, conforme já exaustivamente debatido nos autos, as provas produzidas, principalmente o laudo pericial anexado sob o Num. 971664 – pág. 21, que atestou a ocorrência de fratura em decorrência de queda sofrida no interior do coletivo, causada por uma brusca freada, é evidência que afasta eventual culpa exclusiva da vítima, pois o condutor do ônibus deixou de observar o seu dever de cautela, conforme as normais gerais de circulação e conduta, dispostas no capítulo III da Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, por seu artigo 28, já transcrito na decisão monocrática agravada.

Desta forma, restou indubitavelmente provado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do motorista da empresa agravante, por ter freado bruscamente o veículo sem observar que a agravada estava em pé, caminhando para a porta de saída do mesmo. Ora, é sabido que a obrigação da empresa transportadora consiste em levar, são e salvo, o passageiro até o local do seu destino; obrigação essa apenas elidível pelo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, situações estas não evidenciadas no caso. Neste sentido, forçoso observar o artigo 734 do Código Civil. In verbis:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Por todo o exposto, não se pode ignorar a dor, o sofrimento, os incômodos, os dissabores e os transtornos causados à agravada. Então, provada a conduta da concessionária de serviço público, o dano moral sofrido pela Sra. SONIA MARIA LUCAS DA FONSECA, enquanto usuária do serviço público prestado, bem como o nexo de causalidade entre ambos, o dever de reparar o dano causado se configura.

Quanto ao valor da indenização fixado na decisão monocrática agravada, o reputo correto, pois fixado em montante que não estimula a prática de novos atos ilícitos, e por outro lado, não favorece o enriquecimento indevido.

Rui Stoco, ao discorrer sobre o quantum indenizatório, ensina que:
"É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo.”
(Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

Corroborando o raciocínio, trago julgados de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS NO VALOR DE R$ 2.215,50 (DOIS MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E DA
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). NO CASO, A AUTORA ALEGA QUE, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2009, SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DE UM ÔNIBUS DA REQUERIDA, O QUAL OPERAVA A LINHA ANTÔNIO BEZERRA/MUCURIPE, QUANDO O MOTORISTA PASSOU SOBRE UM RELEVO, E POR ESTAR O COLETIVO EM ALTA VELOCIDADE, FOI ABRUPTAMENTE JOGADA AO CHÃO, LESIONANDO A COLUNA
. PRELIMINAR: TESE DE SENTENÇA EXTRAPETITA. PRONTA REJEIÇÃO. MÉRITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. CONFERÊNCIA DOS DANOS FÍSICOS SOFRIDOS PELA AUTORA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS.
DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES E PENSIONAMENTOS NEGADOS À MÍNGUA DE PROVA.
REPARAÇÃO MORAL. ARBITRAMENTO MODERADO. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO PARA O REDIMENSIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 246, STJ: O VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO DEVE SER DEDUZIDO DA INDENIZAÇÃO JUDICIALMENTE FIXADA. INCONTÁVEIS PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO. (TJ-CE - AC: 04295672020108060001 CE 0429567-20.2010.8.06.0001, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 18/08/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021) (grifei) (grifei)

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TRANSPORTADOR TERRESTRE. FRATURAS DECORRENTES DE QUEDA NO INTERIOR DO COLETIVO. FREADA BRUSCA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 14 DO CDC E 734 DO CC.
PRECEDENTES DO STJ. PERÍCIA DEMONSTRANDO AS LESÕES. DANO MATERIAL PROVADO. DESPESAS MÉDICAS.
DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 15.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS PELO RELATOR. (TJ-RJ - APL: 00110029620098190211, Relator: Des(a). BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO, Data de Julgamento: 27/08/2021, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

APELAÇÃO – Ação indenizatória por dano material, moral e estético. Transporte coletivo. Acidente. Procedimento cirúrgico e fisioterapia no tornozelo com afastamento do trabalho. Dano estético. Decisão de procedência parcial. RECURSO DA CORRÉ Allibus – O contrato de transporte é de resultado, com dever de transportar a pessoa até seu destino no estado em que ingressou. Obrigação de garantia e resultado. Relação de consumo. Quebra de contrato. Responsabilidade objetiva. Dano moral e estético indenizável. Sentença confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
RECURSO DA AUTORA – Majoração da verba indenizatória por dano moral (R$ 12.000,00) para R$ 15.000,00
, e estético (R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00),
a fim de atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório pelo abalo sofrido e inibitório da má prestação de serviços.
Pensão vitalícia. Descabimento diante da ausência de sequela ou limitação ao trabalho. Recursos da corré desprovido e da autora parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10222804020178260005 SP 1022280-40.2017.8.26.0005, Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 25/03/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021) (grifei)

Posto isto, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na decisão monocrática agravada se mostra adequado, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), não merecendo reparos, motivo pelo qual o desprovimento do presente recurso é de rigor.

Assim, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática agravada que reconheceu os danos morais vindicados pela agravada e fixou indenização correlata em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), nos termos da fundamentação legal e jurisprudencial expostas, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

Em caso de votação unânime pela improcedência do recurso em análise, e amparado na fundamentação exposta, condeno a agravante AUTO VIAÇÃO MONTE CRISTO LTDA. ao pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC.

É como voto.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior

Desembargador – Relator

Belém, 07/12/2021